Tribunal: TJDFT
Processo: 0737861-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737861-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DE SOUSA FERREIRA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Vera Lúcia de Sousa Ferreira pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juíza da 20a Vara Cível de Brasília, para que seja concedida a liminar que lhe restou indeferida. Em suas razões, a agravante aduz ter sido diagnosticada com catarata, razão pela qual necessita de cirurgia denominada “Facectomia com lente intraocular com facoemulsificação”, a qual foi negada pelo plano de saúde agravado, sob a justificativa de ser a doença preexistente à contratação do plano. Alega que, por se tratar de doença com sintomas graduais, não seria possível a saber que a possuía. Assevera a perícia médica para averiguar se a doença é, ou não, preexistente à contratação do seguro de saúde é de responsabilidade do agravado. Sustenta a incidência da legislação consumerista ao caso. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de determinar ao réu que autorize o procedimento cirúrgico em questão, custeando todas as despesas necessárias à cirurgia e ao tratamento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar, nos moldes requeridos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se depreende do relatório médico de ID no 209871720 acostado aos autos, o qual relata que o acometimento de catarata nos dois olhos diminuiu sua acuidade visual. Ademais, trata-se de doença cuja progressão causa cegueira, tornando a prevenção e o diagnóstico precoce essenciais. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, o Enunciado no 609, da Súmula do colendo STJ, estabelece que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. A má-fé não pode ser presumida. Pelo contrário, exige-se comprovação inequívoca de sua ocorrência. Logo, ao menos em cognição sumária, é perfeitamente possível que a agravante, ao firmar contrato com o plano de saúde, não possuía conhecimento sobre sua doença. A catarata possui sintomas graduais, sendo muitas vezes de difícil percepção nos estágios mais precoces. Portanto, é verossímil a alegação da agravante de que “quando firmou contrato tinha apenas uma correção de miopia e astigmatismo”. Não houve, ao que tudo indica, a má-fé por parte da agravante. Em relação aos exames médicos, infere-se dos autos que não houve perícia técnica no momento da contratação. A carência por Cobertura Parcial Temporária – CPT não é devida nessa situação, pois era ônus do plano de saúde a realização da perícia. Nesse sentido, o art. 11, da Lei no 9.656/98, assim dispõe: “Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário”. Assim, está demonstrada, em uma primeira análise, a real necessidade de realização de cirurgia de catarata, sob risco de piora do seu quadro clínico, devendo ser fornecida pelo agravado. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal postulada para determinar que o réu agravado forneça a cirurgia denominada “Facectomia com lente intraocular com facoemulsificação”, nos termos do pedido médico. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do agravado, que ainda não foi citado, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator